Tribunal: TJMT
Processo: 0018695-58.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE RELATOU OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, no caso destes autos, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações judiciais da vítima e corroboradas pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pelo recorrente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018695-58.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON PINHEIRO - CPF: 024.232.891-11 (APELANTE), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), GABRIELLY PINHEIRO MATEUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –
ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA QUE RELATOU OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –

RECURSO
DES
PROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, no caso destes autos, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações judiciais da vítima e corroboradas pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pelo recorrente.

Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Pinheiro
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0018695-58.2017.8.11.0055
, conden
ando
-o pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena definitiva de 1
4
(
catorze
) anos
4 (quatro) meses e 24
(
vinte e quatro
)
dia
s de reclusão, em regime inicial fechado
.

O apelante, nas ra
zões recursais que estão no ID 148521347
, postula
a
sua absolvição, ao argumento de que não existem provas capazes de sustentar a sua condenação, invocando, em seu benefício, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se
encontram
no ID
148520301
, colima o desprovimento do
presente
recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que está no ID
149650185
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID
148521330
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos de inquérito policial que entre os anos de 2014 e 2015, em diferentes localidades e em horários que não se podem precisar, o Denunciado
Anderson Pinheiro

praticou, por diversas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal
com a vítima
Gabrielly
Pinheiro Mateus,
sobrinha do denunciado
e menor de 14 (quatorze) anos a época dos fatos, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04 e certidão de nascimento da vítima a fl. 13.

Segundo consta, o Denunciado
Anderson Pinheiro

é
tio materno da
vitima

Gabrielly
Pinheiro Mateus.

Relata a genitora da infante que no final de 2015 a
vítima

l
he contou que havia sido abusada sexualmente aos 6 (seis) anos de idade pelo indiciado (Boletim de
Ocorrência
a fl. 06/06-v).

Em depoimento, a
vítima
relata que foi abusada sexualmente pelo indiciado em torno de 06 (seis)
ocasiões
, de modo que na primeira vez em que ocorreu o abuso, estava lavando
loucas
na
residência
de sua av
ó
, localizada na zona rural desta urbe, enquanto
esta
encontrava-se dormindo e seu
avô
colhendo quiabo, momento em que o denunciado a chamou na porta de casa e a puxou pelo
braço
levando-a para u
m
quarto de visitas.

Ato cont
í
nu
o
, o indiciado a deitou na cama, tirou sua roupa, abaixou o
zíper
do
próprio

calção
e esfregou o
pênis
em sua vagina, bem como tentou
penetração
anal, todavia, sem
êxito
, ao passo que este se levantava e ia
até
a porta do quarto para conferir se a av
ó
da
vítima
havia acordado.

Afirma ainda que sua av
ó
, ao desconfiar do ato, foi ao quarto onde estavam, momento em que o denunciado tentou esconder a
vítima
nua
atrás
de si, de modo que ao ser indagado pelo fato da infante estar sem roupas, o denunciado disse que “
não
era nada”.

Os abus
o
s ocorreram em outras
ocasiões
posteriormente, em datas as quais
não
soube informar, acrescentando que o indiciado
já
beijou sua boca “de
língua
” e seus seios em outras oportunidades, bem como a fez tocar nos
órgãos
genitais do denunciado,
até
mesmo em via
pública
.

Consta,
também
, que o denunciado mostrou
vídeos

pornográficos
no celular dele para a menor,
ocasião
que
também
obrigava a infante a tocar em seu
órgão
genital.

Acrescenta a
vítima
que tentava escapar dos abusos, todavia o indiciado segurava seu
braço
com
força
, bem como a
ameaçava
dizendo que se
Gabrielly
contasse o ocorrido para
alguém
, sua
mãe
iria ser presa.

Ao prestar depoimento na unidade policial, a
vítima
relata que possui atitudes estranhas e descontroladas em
decorrência
dos abusos sofridos.

O Laudo Pericial do Exame de Corpo de Delito encontra-se colacionado
à
s

fls. 14/15.
[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na exordial acusa
tória restou demonstrada pelos
documentos
constantes
destes
autos
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas
duas fases da persecução penal.

Embora o
p erito o ficial m édico l egista
Jefferson Ricardo Marques
(CRM-MT
6152
)
,
responsável pela
elaboração
do laudo pericial de constatação de violência sexual (ID
148521330
,
p.
38/40
,
tenha concluído que
“
[...]

Diante aos achados do exame conclui-se que não h
á
vestígios objetivos da ocorrência de viol
ê
ncia sexual.
”,
é sabido que
os atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios, como no caso destes autos, em que o
s
ato
s
consisti
ram
em toques
no corpo e
na genitália da ofendida
, constrangimento para que a criança tocasse
o órgão genital do apelante
e, em
outra
oportunidade, tentativa de penetração anal
.

A
liás, a
cerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA A DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]
4.
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios.
[...]
(STJ
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes
. [...].
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1162046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017).
Destacamos

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, tem-se que, apesar de sua negativa, não há como se extrair dos seus argumentos subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram o cometimento dos crimes de estupro de vulnerável por parte dele.

Com efeito, em relação ao delito em apuração, ao ser ouvida

tanto pela autoridade policial quanto
pelo
juízo, a ofendida narrou que o apelante, por diversas vezes, passava a mão
em seu corpo e sua genitália, a constrangia a pegar em seu órgão genital
e
, na primeira vez,
tirou sua roupa e
tentou penetração anal
, consoante se infere des
tes excertos
das
declarações
da ofendida
:

[...]
Que foi abusada sexualmente pelo tio ANDERSON; Só a primeira vez que aconteceu e que ela se lembra com riquezas de detalhes, mas diz que foi abusada por umas seis vezes; Que a primeira vez, era de tarde e e
l
a estava na casa da av
ó
(end. Supra) lavando a lou
ç
a; Que a av
ó
estava dormindo no sofá da sala e
o
av
ô
tinha ido colher quiabo; Que ANDERSON a chamou na porta da casa e quando foi atende-lo ela a puxou pelo braço e a levou até u
m
quarto de visitas onde tinha uma cama de solteiro; Que ele vestia u
m
shorts jeans e uma camiseta vermelha; Que ele deitou ela na cama, tirou a roupa dela, abaixou o zíper do próprio calção e esfregou o pênis em sua vagina e tentou penetração anal,
porem
, não penetrou; Que dá onde estavam dava para ver
o
pé

da av
ó
que estava deitada no sofá, e toda hora ANDERSON levantava e ia até a porta do quarto para ver se a mãe dele não tinha acordado; Que a av
ó
desconfiou, foi até o quarto e ANDERSON tentou esconder a declarante atrás dele, mas ela estava sem roupas e a av
ó
perguntou o que ela estava fazendo sem roupas; Que ele disse que não era nada; A av
ó
a chamou para conversarem e a levou até a cozinha, a sentou em uma cadeira vermelha e ela contou para av
ó
o que ANDERSON tinha feito; Que a av
ó
disse que ia contar a seu marido (av
ô
), mas a declarante acha que ela não contou e ficou por isso mesmo; Que outras vezes os abus
o
s se repetiram; Ela conta,
porem
, não sabe dizer datas; Que uma vez estava tendo uma festa no sítio e todo mundo estava lá fora e ele chamou a declarante; Quando ele a sentou no colchão no chão do quarto a mãe dela chegou e a chamou;
Também
aconteceu uma vez quando foi com a
mãe
na Itamarati na casa de ANDERSON e ele a beijou na boca (beijo de
língua
), na cozinha da casa dele; Que sua
mãe
chegou logo depois, ele
disfarçou
e ela
não

viu
nada; Que outra vez sua
mãe
deu carona para ANDERSON da Itamarati
até
aqui; Ele estava com o joelho machucado e dormiu na casa da declarante aqui na
cidade
; Que a
mãe

não
sabendo dos fatos a colocou para
dormir
junto com ele em um quarto e ele novamente abusou da declarante, beijando sua boca (beijo de
lí
ngua
), beijava seus seios e a fazia tocar seus
órgãos

genitais
;
Também
relata que quando ANDERSON estava machucado ficou uns dias na casa da
mãe
del
e no sitio; A declarante estava
l
á
e a av
ó

também
colocou ela para
dormir
no mesmo quarto que ele; A noite ele ficou mostrando para ela
vídeos

pornográficos
no celular dele e fazendo ela tocar seu
pênis
; Segundo ela, isso aconteceu uma noite
só
, porque a
mãe
tinha deixado ela
lá
para sair; Outra
situação
que ela se recorda e que uma vez a
mãe
dela pediu para ANDERSON dar carona para a declarante de moto, do sitio
até
aqui na cidade; Que ele de moto, "no meio da rua” veio fazendo ela pegar no
pênis
dele; Que “
não
aguentando mais essa
situação
” contou para uma vizinha (EDNA) e ela a encorajou contar os fatos para sua
mãe
; No final de 2015 contou para a
mas
; Perguntei a declarante como era a
relação
dela com ANDERSON durante esse tempo e ela disse: “
bem perturbadora. Eu
não
gostava disso, mas quando eu ia sair ele segurava bem forte meu
braço
”;
Perguntei
se ele a
ameaçava
, respondeu: “
Ele dizia que se eu contasse para
alguém
minha
mãe
ia ser presa!”;
A declarante diz que gostaria de fazer um tratamento
psicológico
, diz: "
eu ajo meio estranho por causa do acontecimento. Eu fico muito nervosa e com
m
edo a me agredir e falar coisas que
não
te
m
sentido
”;
Diz
que “
da murros na parede, bate no
próprio

abdomen
e grita bem
alto
”
.
[...].
(Trecho
s
das declarações
extra
judiciais da vítima
Gabrielly
Pinheiro Mateus,
vistas ID 1
48521330, p. 32/33
).

[...]
a partir dos 06 anos morava com a mãe e visitava os avós no sítio aos finais de semana; o réu frequentava a casa dos pais; mas quando ele machucou o joelho ficou um tempo no sítio; foi abusada pela primeira vez pelo réu aos 06 anos de idade; ele sempre fazia isso quando tinha oportunidade de ficar sozinho com ela; uma vez em uma festa de família no sítio; outra vez o avô estava colhendo quiabo distante da casa e avó dormindo, ele a chamou na porta e ela foi, então ele a puxou pro quarto; teve outra vez na Itamarati quando tentou beija-la; outra vez foi na sua casa; teve a vez que ele a levou embora de moto e no trajeto ele ficou passando a mão em suas partes íntimas; tinha 06 anos no primeiro episódio de abuso e entre 11 e 12 na última; na primeira vez ele tentou introduzir o pênis, nas outras vezes ele colocava vídeo pornô para que ela acordasse e visse e então passava a mão nela e a mão dela nas partes íntimas dele; uma vez a avó os flagrou, ela estava nua na cama e ele a escondeu e disse que não era nada; depois contou para a vó o ocorrido; seu avô só soube quando a mãe revelou; tomou coragem de denunciar quando estava lavando louça e teve crise de ansiedade, então saiu correndo e foi na vizinha; contou à ela sobre os abusos e ela a incentivou a contar para sua mãe; tinha sempre lembranças quando ia lavar louça; contou para a mãe; foram à casa dos avós e contaram; Anderson chegou no momento e, indagado, negou, disse que era mentira; tinha dificuldade na escola porque ficava muito nervosa e ansiosa; acredita que ninguém, seja familiar ou amigo, chegou a desconfiar; ficava com medo de chamar por socorro, reagir e contar às pessoas, porque via em jornais que vítimas de abuso sexual eram agredidas e ameaçadas; apanhava dele quando respondia mal à avó, então sabia da força dele; ele dizia que se ela contasse a alguém sua mãe poderia ser presa e poderiam lhe fazer mal na cadeia
[...].

(
T
recho
s
das declarações
judiciais
da vítima
Gabrielly
Pinheiro Mateus
transcritas na
sentença vista no
ID
148521340
e na mídia audiovisual constante do link: https://drive.google.com/drive/folders/1-EHtTtUA53kjx8EWWcqTZ03H5z8Oj0PR
).

Como se sabe, os
crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser no caso destes autos. A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”
.

A propósito, sobre a temática, este Tribunal de Justiça
continua com o mesmo entendimento, consoante se infere do acórdão abaixo ementado
:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA IMPOSTA. [...]
Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva
.
[...]
.

(
TJMT
N.U 0000968-26.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022,
Publicado
no DJE 03/06/2022).
Destacamos

Além disso,
impõe-se ressaltar que
, no caso destes autos, a
palavra da vítima foi corroborada pelas declarações da informante
Simone Pinheiro
(
mãe
da vítima), que, ao ser ouvida pelo
d
elegado de
p
olícia, narrou a ocorrência do abuso sexual
sofrido
pela
menor
do seguinte modo:

[...]

Que e genitora de
G
ABRIELLY PINHEIRO MATEUS e irmã do suspeito ANDERSON PINHEI
RO; Narra que "no final" de 201
5 sua filha
G
ABRIELLY
l
he relatou que aos 06 anos de idade foi abusada sexualmente pelo tio ANDERSON;

Segundo
o
relat
o
de
G
ABRIELLY para a declarante, o primeiro abus
o
aconteceu quando estava
só
ela, a av
ó
e ANDERSON em casa (no sitio); Que a av
ó
estava dormindo e ela estava lavando
louça
; Que ANDERSON a pegou pelo
braço
, levou
até
o quarto e nesse dia a estuprou com
penetração
anal; Depois disso, os abus
o
s se repetiram mais algumas vezes, mas sem
penetração
; Que sempre que tinha oportunidade ele fazia ela tocar seus
órgãos

genitais
e em algumas vezes mostrou
vídeos

pornográficos
do celular dele para e
l
a; A declarante diz que acredita que nessa
época
, ANDERSON devia estar de
férias
, porque ele trabalhava na Itamarati e vinha para a casa da
mãe
alguns fins de semana ou nas
férias
; Que a declarante trabalhava fora; Que
G
ABRIELLY
também
narrou que uma vez foram
até
a Itamarati e na volta a declarante deu carona para ANDERSON que tinha feito uma cirurgia no joelho; Ele dormiu aquela noite na casa da declarante e no dia seguinte ela foi
trabalhar
e deixou ele e a filha em casa; Que ANDERSON se aproveitou para mostrar
vídeos

pornôs
para
G
ABRIELLY e fazer ela toca-lo intimamente; Outra vez a declarante diz que veio do sitio da casa dos pais para a cidade e pediu que ANDERSON trouxesse
G
ABRIELLY de moto; Que ele demorou para chegar com a menina; De acordo com
G
ABRIELLY, na moto ele veio pegando a
mão
dela e fazendo ela acaricia-lo; Perguntei a declarante se ela se recordava a data que deu carona para ANDERSON; Respondeu que foi em 2014;
Após
ouvir os relat
o
s da filha (em 2015), ela contou para seus pais, mas devido eles
não
gozarem de boa
saúde
, resolveu
não
noticiar o fato,
porém
, diz que isso a incomodava; Quando contou para seus pais, ANDERSON chegou;
Q
ue ao
vê-lo
saiu de perto e seu pa
i
o repreendeu dizendo como ele podia ter feito isso dentro de sua casa e o alertou que agora ele estava nas
mãos
da
irmã
/declarante; Esse ano a declarante diz que discutiu com sua
mãe
por causa de ANDERSON; No dia seguinte ele esteve
lá
e percebeu que sua
mãe
estava diferente e ela contou sobre a
discussão
que teve com a declarante e ele falou que queria falar com ela; Depois acabaram discutindo e ela resolveu ligar para a
polícia
e registrar boletim de
ocorrência
; A declarante diz que GABRIELLY e “muito
retraída
, que
não
gosta de
usar
saia, vestido. Que raramente usa shorts. Que geralmente ela usa
calça
dentro de casa. Te
m
mania de trancar toda a casa e que
é
perturbada. Que esses dias ela estava falando de se matar e que te
m
horas que acha que
não

está
no
próprio
corpo";
Inclusive
diz que GABRIELLY
já
pediu para
leva-la
a
psicóloga
, mas a declarante ainda
não
levou;

[
...
]
.

(
ID 148521330, p.
24/26
).

Na fase judiciári
a, a mãe da ofendida ratificou
a versão prestada na etapa inquisitiva, trazendo detalhes também quanto ao momento da descoberta do crime, conforme trechos de seu depoimento abaixo reproduzidos:

[...]

chegou do trabalho e
Gabrielly
estava desesperada e chorando e disse que tinha uma coisa para contar, mas estava com medo de apanhar; então contou que foi violentada por Anderson; foi até a casa de seus pais para contar a eles, que ficaram surpresos; no mesmo dia Anderson foi até a família e
Gabrielly
confirmou o relato de abuso, tendo Anderson dito que era mentira, que não tinha feito isso; ela contou que Anderson a acordava lhe alisando e pegando em suas partes íntimas; ele também fazia com que ela o masturbasse; já a despiu e tentou penetração anal; certo dia levou ele para dormir em sua casa, quando ele estava operado do joelho,
Gabrielly
dormiu com a mãe, mas pela manhã ele aproveitou que estavam sós para abusar novamente dela;
Gabrielly
disse que a primeira vez foi quando ela tinha 06 anos; a última vez ocorreu quando deixou a vítima para ir embora com Anderson de moto, tendo ele se aproveitado para, no trajeto, pegar a mão dela fazê-la acariciar seu pênis; ela passou a ter muito medo de tudo e a ficar trancada em seu quarto; fizeram acompanhamento com psicóloga; soube dos fatos já em 2014; nunca desconfiou que o irmão pudesse estar abusando de
Gabrielly
;
Gabrielly
disse que sua avó sabia, mas
Ivoneide
nega;
[...].

(
T
recho
s
do depoimento
judicial
da informante transcrito
s

transcritas na sentença vista no ID 148521340 e na mídia audiovisual constante do link: https://drive.google.com/drive/folders/1-EHtTtUA53kjx8EWWcqTZ03H5z8Oj0PR).

Corroborando
os relatos fornecidos po
r
pela vítima e sua
mãe
,
veja-se
o depoimento extrajudicial de
Etna
Conceição
Cezario

d
a Silva
,

vazado nos seguintes termos
:

[...]

Que no ano de 2015, GABRIELLV morou u
m
tempo vizinha da depoente e acabaram fazendo amizade; Relata a depoente que, certo dia, entre novembro/dezembro de 2015, estava lavando a
louça
do
café
da
manhã
em sua casa quando GABRIELLY chegou; A depoente diz que pediu para GABRIELLY ir lavando a
louça
para ela enquanto ia ao banheiro e GABRIELLY respondeu que
não
gostava de lavar
louça
e depois contaria o motiv
o
para a depoente; Esta curiosa, insistiu para que GABRIELLY
l
he contasse logo; Que GABRIELLY disse' que
não
gostava de lavar
louça
porque toda vez que ela estava lavando
louça
na casa da av
ó
, o tio abusava sexualmente dela; Que ele chegava por
trás
, geralmente tampava a boca dela e a levava para
o quarto onde a estuprava; Que “algumas vezes a av
ó
estava dormindo” e que os abus
o
s acontecia fazia tempo”; A depoente diz que GABRIELLY
não
deu detalhes de como eram os estupros, e quando perguntou como eram ela
começou
a chorar e
não
falou mais nada; A depoente disse a GABRIELLY que devia contar o fato a
mãe
dela,
só
assim ela
não
a levaria mais a casa da av
ó
, porque isso aconteceu em u
m

sábado
e segundo a depoente, no dia seguinte GABRIELLY ia com a
mãe
para o sitio na casa da av
ó
e o tio dela estava
lá
; Que a
mãe
de GABRIELLY chegou em casa e a depoente foi com GABRIELLY
até

lá
e ela contou para a
mãe
o que havia contado a depoente; Conforme a depoente a
mãe
de GABRIELLY ao ouvir "ficou meio assim... e
não
acreditou muito
não
”; Que depois disso a
mãe
de GABRIELLY
também

não
quis mais que GABRIELLY continuasse com amizade com a depoente; Esta acrescenta, “eu
não
entendi porque isso
já
faz tanto tempo que isso aconteceu e
só
agora que vieram registrar
b.o.
?”; Diz
também
que o narrado
é
tudo o que se lembra; Que devido o lapso temporal,
não
se lembra de detalhes;
[...].

(
Fase investigativa,
ID 148521330, p.
54/56
).

Em juízo,
a
referida testemunha, devidamente compromissada,
confirmou os relatos prestados na fase extrajudicial, assim como a narrativa da vítima
,
cujas declarações foram resumidas pela sentenciante
desta forma:

[...]

Tal qual Simone, a testemunha Etna Conceição prestou suas declarações em Juízo de forma harmônica com o todo outrora narrado. A depoente recordou quea vítima morava ao lado de sua casa e, num determinado dia, ela disse que tinha uma coisa para lhe falar; contou que teria que ir para a casa da avó, mas não queria. Etna prosseguiu dizendo que
Gabrielly
a confidenciou que todas as vezes que ia para lá, o tio abusava dela; ela disse que toda vez que ia lavar a louça após o almoço, sua vó ia dormir e Anderson a abraçava por trás, a levava para o quarto e então abusava sexualmente dela. A testemunha relatou que no momento em que a ofendida estava narrando sobre a violência sexual sofrida, sua mãe chegou do trabalho e então não conseguiu detalhar os episódios. Etna destacou que a adolescente chorou muito enquanto contava, tendo a petiz ressaltado que foi mais de uma vez que os abusos ocorreram.

[...]
(
T
recho
s
das declarações
judiciais
da
testemunha Etna Conceição
Cezario
da Silva

transcritas na sentença vista no ID 148521340 e na mídia audiovisual constante do link: https://drive.google.com/drive/folders/1-EHtTtUA53kjx8EWWcqTZ03H5z8Oj0PR).

As
testemunhas arroladas pela defesa
,
Adeildo
de Souza Santos, Rosangela Aparecida Rodrigues e
Hélida
Regina dos Santos Oliveira
,

em nada contribuíram para a elucidação dos fatos narrados na denúncia,
eis que não presenciaram os fatos, limitando-se a tecer comentários abonatórios sobre a conduta social do apelante
.

Sendo assim,
à luz do detido exame
d
o arcabouço probatório exposto linhas volvidas, não obstante o apelante negue a autoria delitiva

–
arguindo
,
em juízo
,
que
su
a
irmã, possivelmente, o acuse dos delitos em razão de divergências pessoais com a sua pessoa
–
, sua negativa
e versão
se encontra isolada nestes autos, não
tendo, pois, o condão de, por si só, macular os relatos coerentes e detalhados da vítima, os quais foram
corroborados pelos
depoimentos
de
sua mãe e da testemunha Etna Conceição
,
mormente porque não há qualquer elemento de convicção que indique que os fatos narrados na denúncia

não são verdadeiros.
Outrossim
, não
há
nestes autos, nenhuma suspeita
que as
pessoas aqui referidas estão faltando com a verdade
, com o intuito exclusivo de prejudicar o apelante
.

Diante disso, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes, coerentes e amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em sintonia com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso
interposto por

Anderson Pinheiro
,
mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023